Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700264-20.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES APELADO: ANDRE LUIZ CABRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consulta aos autos eletrônicos do agravo de instrumento 0718604-93.2023.8.07.0000, verifica-se que o recurso ainda não foi julgado, inobstante se encontre pautado. Dessa feita, na esteira do já delineado na decisão de ID 49601936, suspendo o presente apelo até o julgamento definitivo do AGI 0718604-93.2023.8.07.0000. Com lastro no dever de cooperação (art. 6o do CPC), ficam ambas as partes intimadas a informar nestes autos acerca do deslinde definitivo daquele recurso, bem assim requerer oportunamente o regular trâmite deste apelo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator